Tribunal: TJSP
Processo: 2058566-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em conta bancária - Inconformismo do executado – Acolhimento - A quantia depositada em conta poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável - Inteligência do artigo 833, X, do CPC, em interpretação

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em conta bancária - Inconformismo do executado – Acolhimento - A quantia depositada em conta poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável - Inteligência do artigo 833, X, do CPC, em interpretação extensiva - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara -RECURSO PROVIDO para determinar o desbloqueio.